Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-07.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701626-07.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONEY DE JESUS TRINDADE AGRAVADO: CLAUDIO PIRES PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RONEY DE JESUS TRINDADE, em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que julgou parcialmente procedente a impugnação à penhora para desconstituir a constrição sobre 70% do valor bloqueado via Sisbajud e manter a penhora sobre os restantes 30%. O recorrente afirmou que a penhora efetivada satisfaria integralmente a obrigação do devedor. Aduziu não ter o executado juntado aos autos comprovantes ou documentos que demonstrem sua incapacidade financeira ou gastos essenciais para si e sua família. Sustentou que o fato de não apresentar vínculo empregatício não significa que não tenha renda suficiente para sua manutenção. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja realizada a penhora integral do valor encontrado. É o breve relato. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Observo que, na origem, a consulta realizada aos sistemas resultou na penhora de valor superior à dívida ora executada, com excesso de R$ 581,43, já desbloqueados pelo Magistrado (ID 163385742, processo 0706042-25.2023.8.07.0009). O fato demonstra, em tese, que o executado possui valores à sua disposição para o sustento imediato de sua família, não havendo, em princípio, a necessidade de desbloqueio imediato da quantia restante. Observa-se, ainda, que o executado possuía, à época do bloqueio, no mínimo, valor disponível em sua conta suficiente para a quitação integral da dívida, não havendo como analisar suas reais condições, uma vez que não juntou aos autos comprovante de que tal valor referia-se à totalidade ou à quase totalidade de seus recursos, pois não apresentou seu extrato bancário. Ademais, embora o percentual determinado pelo Magistrado de origem não esteja, a princípio, em dissonância com os parâmetros aceitos pelas cortes superiores, faz-se necessário analisar as reais condições financeiras do agravado para tomada de decisão acerca da impugnação apresentada. Ante todo o exposto, observando as peculiaridades do caso e irreversibilidade de medida em sentido contrário, defiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora